Tribunal: CARF
Processo: 15504.011379/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011379/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.655 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
HOLOS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
LITIGIO.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO.
Não integra o litigio administrativo fiscal matéria já decidida pelo juízo a quo
no mesmo sentido manifestado nas razões recursais.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES NOS DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 69.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa
prevista na legislação previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No
2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade
ou de violação aos princípios constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011379/2008-45
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011379/2008-45

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas que não mais integram o litígio
administrativo fiscal. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 70/82) interposto contra decisão no acórdão da
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de
fls. 61/65, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.143.401-7, no montante de R$ 752,88 (fls. 2/9),
acompanhado de demonstrativos (fls. 18/20), referente à aplicação da multa por descumprimento
de obrigação acessória – CFL 69, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO
SUMÁRIA
DA
INFRAÇÃO
E
DISPOSITIVO
LEGAL
INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com informações
inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 6., também acrescido pela Lei n. 9.528, de 10.12.97,
combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 6., acrescentado pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06.05.99, art. 284, inciso III e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
A agravante não será considerada para efeito da gradação da multa, tendo em vista o
paragrafo 4. do art. 655 da IN/SRP N. 3, de 14.07.2005.
VALOR DA MULTA : R$ 752,88
SETECENTOS E CINQUENTA E' DOIS REAIS E OITENTA E OITO
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 62/63):
Conforme fl. 01, Relatório Fiscal da Infração à fl. 04 e Anexos às fls. 16/17, trata-se de
infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 6° da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado com
o artigo 225, inciso IV e § 4° do Regulamento da Previdência Social – RPS (aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999), pela apresentação de Guias de Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP, com
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011379/2008-45

informações inexatas, incompletas ou omissas em campos não-ligados diretamente aos
fatos geradores de contribuições para a Seguridade Social, no período de janeiro, março
a agosto, outubro e dezembro de 2004.
Mais especificamente, a autuada informou incorretamente em GFIP:
- o campo “Salário-família” (de abril a agosto de 2004), cujos valores lançados em
GFIP divergem dos valores lançados nas folhas de pagamento;
- o campo “Retenção” (janeiro, março, abril, junho, agosto, outubro e novembro de
2004), cujos valores corretos são os existentes nas Notas Fiscais emitidas pela empresa,
constantes dos arquivos magnéticos apresentados à fiscalização.
A empresa foi considerada infratora reincidente, considerando o trânsito em julgado
administrativo do Auto de Infração n° 35.142.227-7 em 22 de março de 2001, dentro
dos cinco anos do cometimento da falta que gerou a presente autuação e a data de envio
de alguns dos documentos, conforme discriminado às fls. 17/18.
Não ficaram configuradas as demais circunstâncias agravantes nem a circunstância
atenuante, previstas, respectivamente, nos artigos 290 e 291 do Regulamento da
Previdência Social - RPS (Decreto n° 3.048/1999).
Conforme fl. 01, Relatório Fiscal da Multa (fl. 05) e Anexo de fl. 18, a multa foi
aplicada no valor de R$ 752,88 (setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito
centavos), com base no artigo 32, parágrafo 6o da Lei n° 8.212/91; e nos artigos 284,
inciso III, e 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06 de maio de 1999), além da Portaria MPS/MF n° 77, de 11 de março de
2008 (Diário Oficial da União de 12 de março de 2008).
O valor de multa aplicado por erro de campo na competência corresponde a 5% (cinco
por cento) do valor mínimo da referida Portaria Interministerial, para este tipo de
infração.
A presença da circunstância agravante de reincidência, no caso em questão, não produz
alteração no cálculo do valor da multa aplicada, conforme legislação aplicável.
A ação fiscal foi precedida de Mandado de Procedimento Fiscal e a documentação para
auditoria foi solicitada, para o período de apuração de janeiro a dezembro de 2004, por
meio do Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, datado de 12 de março de 2008 (fls.
08/09) e do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, datado de
09 de maio de 2008 (fls. 10/ 1 1). Foi também emitido o Termo de Continuidade da
Fiscalização (fl. 12), com ciência do contribuinte em 26 de junho de 2008.
O Auto de Infração - Al foi lavrado em 02 de julho de 2008, e o contribuinte teve
ciência do mesmo em 22 de julho de 2008, conforme cópia do Aviso de Recebimento da
Empresa de Correios e Telégrafos (fl. 15).
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/7/2008 (AR de fl. 17) e
apresentou sua impugnação em 20/08/2008 (fls. 38/44), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fl. 63):
(...)
A empresa autuada apresentou impugnação às fls. 36/52, em 20 de agosto de 2008 (fl.
36), dentro do prazo regulamentar (informação de fl. 55), na qual, em suma, alega:
- a tempestividade da defesa;
- que a multa aplicada ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, da
capacidade contributiva e do não-confisco, pois que a multa imposta pelo
descumprimento de obrigação acessória possui caráter meramente sancionatório, sendo
injustificável a pretensão fiscal em receber a integralidade do crédito apurado a título de
sanção.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011379/2008-45

Requer seja declarada a improcedência da autuação fiscal, com o conseqüente
cancelamento das exigências fiscais.
Da Decisão da DRJ

A 8a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 11 de março de 2010, no acórdão no 02-
25.925 (fls. 61/65), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
61):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS
OU OMISSAS, NOS DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MOMENTO DO CÁLCULO.
Constitui infração à legislação, a empresa apresentar GFIP/GRFP com informações
inexatas, incompletas ou omissas nos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 20/8/2010 (AR de fl.
69) e interpôs recurso voluntário em 21/9/2010 (fls. 70/82), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, alegando o que segue:
(...)
2 - PRELIMINARMENTE - DA NECESSÁRIA REVISÃO DO CRITÉRIO
PARA APLICAÇÃO DAS MULTAS
O Presidente da República, em 3 de dezembro de 2008, editou a Medida Provisória n°
449 (convertida na Lei n° 11.941/2009) que, dentre outros assuntos, alterou algumas
disposições da legislação tributária. Das alterações, merece destaque a aplicação,
quando da cobrança de créditos previdenciários, das mesmas multas previstas para os
débitos dos demais tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. As multas de ofício (lançadas pelo INSS em procedimento de fiscalização, antes
variavam entre 24% (vinte e quatro por cento), quando o pagamento é feito em até 15
(quinze) dias após o recebimento da notificação do Auto de Infração, e 100% (cem por
cento), que incide sobre o débito inscrito em dívida ativa que tenha sido objeto de
parcelamento. A partir da edição da MP 449/2008, a multa base é unificada em 75%
(setenta e cinco) por cento do valor da contribuição não paga.
Além das multas sobre a cobrança dos créditos, a Medida Provisória também alterou os
critérios para aplicação de penalidades sobre o descumprimento de obrigações
acessórias previdenciárias (erros ou omissões nos lançamentos na GFIP, de informação
na folha de pagamentos etc.). Essas multas antes poderiam, dependendo do objeto da
autuação e do número de trabalhadores, alcançar até 100% (cem por cento) do valor do
tributo envolvido. Com a edição da Medida Provisória, a multa pela apresentação
incompleta ou errada da GFIP, por exemplo, passa a ser fixa no valor de R$20,00 (vinte
reais), para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011379/2008-45

O artigo 106, II do Código Tributário Nacional deixa claro que os efeitos da lei
tributária. retroagem, .em benefício do contribuinte, quando determinar penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática do fato considerado
como infração.
A redução das penalidades definida pela MP 449/2008 tem efeito certo no presente
lançamento. Dessa forma, é imperioso que os valores supostamente devidos sejam
retificados.
Diante do exposto a Recorrente requerer que V.Exa. determine que sejam recalculadas
as multas de acordo com as regras previstas na Medida Provisória n° 449, de 3 de
dezembro de 2008 (convertida na Lei n° 11.941/2009), para que proceda a retificação
do Auto de Infração objeto do presente recurso, independente da discussão sobre a
legalidade do lançamento.
3 - DA DECISÃO RECORRIDA
(...)
A Delegacia da .Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte decidiu pela
manutenção inegral (sic) do lançamento, sob a suposta alegação de que a Recorrente
“apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social - GFIP com informações inexatas, incompletas ou
omissas, em relação aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, o que
constitui, o que constitui infração Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e §6°,
acrescido pela Lei n 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, inciso IV, e §4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
05/05/1999".
O argumento da fiscalização é que foram constatados erros de preenchimento dos
campos “SALÁRIO FAMÍLIA" e “RETENÇÃO-LEI 9.711/98", das GFIPs nas
competências e estabelecimentos citados nos “ANEXOS I e II".
Como será descrito a seguir, não assiste razão ao lançamento, que deverá ser julgado
improcedente. De fato, a descaracterização de um contrato civil de locação, da forma
feita pela Fiscalização foi carente de substrato jurídico.
4
–
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
A multa estabelecida pela fiscalização, fixada em valor desproporcional à pretensa
infração, implica em confisco, que consiste no consumo da propriedade privada pelo
Poder Público, sem a correspondente indenização. O confisco é medida de caráter
sancionatório, excepcionalmente admitida nas hipóteses previstas pela Constituição,
mas nunca no Direito Tributário.
Vale lembrar que, a infração indicada poderia ter sido corrigida com uma simples
intimação e que não gerou nenhum prejuízo aos cofres públicos, eis que não levou ao
não pagamento do tributo.
Corrobora este posicionamento magistério sempre autorizado do eminente jurista
Cláudio Pacheco, que salienta os efeitos maléficos da não observância do princípio do
não-confisco em matéria tributária:
(...)
Neste mesmo diapasão, destaque-se que o Supremo Tribunal Federal, em recente
decisão, entendeu que a fixação da multa tributária deve respeitar o princípio insculpido
no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, não podendo adquirir caráter
confiscatório (Ac. do Plenário do STF, ADIn n° 1.075, Rel. Min. Celso de Mello, j.
17.6.98).
Ademais, as multas devem guardar proporção com o valor da prestação tributária, sob
pena de destruição da fonte pagadora e de violação do direito de propriedade (cf.
Angela Maria da Motta Pacheco, in "Sanções Tributárias e Sanções Penais Tributárias",
Max Limonad, 1997, pág.253).
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011379/2008-45

Esse preceito deve ser seguido pelo legislador e pelo agente administrativo, para que
seja respeitada a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação das multas tributárias.
5
-
DA
ABUSIVA
E
ILEGAL
APLICAÇÃO
DA
MULTA
PELO
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Veja-se a capitulação legal da multa imposta pelo auto de infração ora impugnado:
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, I, "a" e art. 373.
Lei no 8.212/91
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001)
Decreto n. 3.048/99
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo
Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este
Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social.
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Não há, na Lei no 8.212/91, nenhuma conduta punível e nenhuma penalidade prevista
para o fato narrado como irregular no auto de infração. Remeter ao Regulamento é
postura ilegal, não permitida pelo Direito Tributário Brasileiro, que homenageia o
Princípio da Legalidade, em que somente a LEI, em sentido estrito, pode impor sanções
ao cidadão.
O Princípio da Legalidade, como já ressaltado anteriormente, é o corolário da atividade
administrativa. O administrador público não pode fazer nada que não esteja previsto
expressamente em lei, no seu sentido estrito. Tal afirmação tem seu fundamento no fato
de que o sistema jurídico brasileiro é pautado no estado de direito, em que há a
submissão dos entes da sociedade — dentre eles o Estado — aos ditames da lei. A
observância do Princípio da Legalidade impõe ao administrador a sua completa
submissão à lei, emanada do Poder Legislativo, conforme a vontade do povo, cabendo
ao Poder Executivo tão somente executá-las nos seus estritos limites. (...)
A Lei no 8.212/91 não traz critérios objetivos para a apuração do grau de
responsabilidade do agente que infringir as suas normas (somente preceitua que a
penalidade será multa variável conforme a gravidade da situação). Sequer deixa para o
regulamento a prerrogativa de fixar os demais critérios para a aplicação da penalidade.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011379/2008-45

Não existindo esses critérios na lei geral (8.212/91), somente lei específica poderia
definir tais critérios, isso em observância ao Princípio da Legalidade. O Decreto poderia
somente definir as atribuições do administrador (procedimentos administrativos) para a
imposição das penalidades cujos critérios para aplicação estariam previstos em lei.
Nesse sentido, a abalizada jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Em conclusão, ilegal, portanto, a aplicação da multa, pelo que, se se considerar o fato
imputado à Recorrente, deve ser afastada. Contudo, mesmo que se mantenha a
penalidade aplicada, a mesma não deve prosperar, eis que desproporcional.
6
-
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
A multa estabelecida pela fiscalização, fixada em valor desproporcional à pretensa
infração, implica em confisco, que consiste no consumo da propriedade privada pelo
Poder Público, sem a correspondente indenização. O confisco é medida de caráter
sancionatório, excepcionalmente admitida nas hipóteses previstas pela Constituição,
mas nunca no Direito Tributário.
(...)
Neste mesmo diapasão, destaque-se que o Supremo Tribunal Federal, em recente
decisão, entendeu que a fixação da multa tributária deve respeitar o princípio insculpido
no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, não podendo adquirir caráter
confiscatório (Ac. do Plenário do STF, ADIn n° 1.075, Rel. Min. Celso de Mello, j.
17.6.98).
(...)
Esse preceito deve ser seguido pelo legislador e pelo agente administrativo, para que
seja respeitada a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação das multas
tributárias.
7 - DOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
A multa tributária tem a natureza jurídica de ser uma penalidade, de trazer uma sanção
ao contribuinte que, por determinação legal, deva ser obrigado a uma certa atitude
(obrigação de dar, no caso do pagamento de tributo; obrigação de fazer, no caso das
obrigações acessórias), e a descumpre, ou adota uma conduta omissiva. O fato gerador
das multas tributárias é justamente a não observância de uma norma que, por força de
lei, o contribuinte está obrigado a obedecer.
(...)
Reza o artigo 113 do CTN que a obrigação acessória, pelo simples fato de sua
inobservância, converte-se em principal relativamente à penalidade pecuniária imposta
pelo descumprimento daquela obrigação de fazer a que estava adstrito o contribuinte.
A graduação da penalidade pecuniária, ou seja, da multa, é definida por lei, nos critérios
escolhidos pelo legislador, observadas as normas gerais de direito tributário, à natureza
da penalidade e demais garantias espelhadas pela Constituição Federal.
Dentre essas garantias está o Princípio do Não Confisco, consubstanciado no artigo 5°,
LIV c/c o inciso IV do artigo 150 da Carta Magna, que dispõem:
(...)
Da leitura dos dispositivos transcritos, verifica-se que, a princípio, é vedado o confisco
dos bens do cidadão brasileiro, ainda mais utilizar tributos com esse efeito. É certo que
existem outras hipóteses expressas na Constituição, em que é permitido o confisco de
bens, quais sejam: a) danos causados ao Erário; b) enriquecimento ilícito no exercício
do cargo, função ou emprego na administração pública; c) utilização de terra própria
para cultivo de ervas alucinógenas. Porém essas hipóteses devem ser aplicadas apenas
após o devido processo legal que comprove. a conduta considerada ilícita pelo agente.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011379/2008-45

No caso das infrações fiscais, a aplicação da multa pecuniária, que se transcende para
obrigação principal com o seu "nascimento", deve observar os princípios do não
confisco, sob pena de ferir de morte o dispositivo constitucional pertinente à matéria.
Em outras palavras, a infração tributária, combinada com a imposição de multa
pecuniária não pode gerar o confisco de bens, ou seja, não pode extirpar o patrimônio
do contribuinte, pois é vedado ao Estado, como aplicador da sanção, interferir na ordem
patrimonial do cidadão.
(...)
Assim, a sanção aplicada não deve ultrapassar o valor do tributo devido na operação, ou
no conjunto de operações que resultaram na penalidade, pois o tributo foi fixado de
acordo com a capacidade do contribuinte. Caso ocorra o contrário, não estará sendo
respeitada a capacidade contributiva do contribuinte e ainda, a multa estará sendo
aplicada com o sentido de confisco, o que, como exaustivamente discorrido nessa
Impugnação, é expressamente vedado.
8 - DO PEDIDO
Diante do exposto, a Impugnante requer seja declarada a improcedência da autuação
fiscal, com o conseqüente cancelamento das exigências fiscais consubstanciadas no
AI/DEBCAD n° 37.143.401-7.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Além dos argumentos apresentados na impugnação o contribuinte acrescentou em
suas razões, no recurso apresentado, o tópico relativo à necessidade de revisão do critério de
aplicação de multas. Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, tal
matéria está preclusa, motivo pelo qual não será conhecida.
Ademais, a despeito da aplicação da MP no 449 de 2008, convertida na Lei no
11.941 de 2009, impende notar que a decisão de primeira instância já se manifestou sobre o
assunto, conforme excerto a seguir reproduzido (fls. 64/65):
(...)
Observe-se que, em 04 de dezembro de 2008, foi publicada a Medida Provisória n° 449,
de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, que
alterou a redação de vários artigos da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
O referido ato normativo modificou a sistemática do cálculo das multas de mora, de
ofício e daquelas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas
à Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, anteriormente previstas nos artigos 32 e 35 da Lei 8.212/91,
acrescentando os artigos 32-A e 35-A.
Assim, a partir da publicação da Medida Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 2008,
para os fatos geradores de contribuições previdenciárias anteriores a esta data, deverá

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011379/2008-45

ser avaliado o caso concreto e a norma atual deverá retroagir, se mais benéfica, pois em
matéria de penalidades deve ser observado o disposto no CTN, artigo 106, inciso II,
alínea “c”.
Desta feita, devem ser vinculados os processos de contribuições não declaradas em
GFIP, além daqueles oriundos de erros de preenchimento, somando-se as multas
aplicadas aos lançamentos de obrigação principal com as multas pelo descumprimento
de obrigação acessória, e comparando com a nova multa de ofício prevista no artigo 35-
A da Lei n° 8.212/91.
Contra este contribuinte foram lançados de ofício os seguintes créditos previdenciários,
referentes a contribuições não declaradas em GFIP:
AI “OP Debcad n° 37.143.395-9 (Processo n° 15504.011370/2008-34), contendo
obrigação principal.
AI OP Debcad n° 37.143.396-7 (Processo n° 15504.01l371/2008-89), contendo
obrigação principal.
AI Código de Fundamento Legal - CFL n° 68, Debcad n° 37.143.400-9 (Processo n°
15504.011378/2008-09), descumprimento de obrigação acessória - omissão de
contribuições em GFIP.
Ocorre, contudo, que os percentuais da multa tanto do artigo 35 da Lei n° 8.212, de
1991, quanto do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, sofrem variação de acordo com o
prazo do pagamento do crédito. Logo, tem-se que a comparação entre uma e outra
modalidade somente pode ser feita por ocasião desse pagamento.
Diante das alterações da legislação previdenciária, caso se conclua que a legislação
atual seja mais benéfica ao contribuinte, ela deve retroagir, devendo o valor da multa
ser revisto, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RF B n. 14, de 4 de dezembro de
2009.
(...)
Como visto da transcrição acima, a decisão de piso já determinou, por força do
artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada, no momento do
pagamento do débito pelo contribuinte, tomando-se em consideração as disposições previstas na
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14 de 2009, que lastreou o artigo 476-A da IN RFB no 971 de
2009, incluído pela IN RFB no 1.027 de 2010.
Por fim, cumpre observar que a aferição da retroatividade benigna é objeto da
Súmula CARF no 119, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Da Obrigação Acessória e do seu Descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas em campos não ligados diretamente aos fatos geradores de contribuições
para a Seguridade Social, no período de janeiro, março a agosto, outubro e dezembro de 2004.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011379/2008-45

A previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 3o
da Lei no 8.212 de 1991 combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa
aplicável a 5% (cinco por cento) do valor mínimo previsto no artigo 283 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, combinado com o artigo 92 e
artigo 102 da Lei no 8.212 de 1991, por campo informado incorretamente e por competência,
conforme dispõe o artigo 284, inciso III do Regulamento e artigo 32, § 6° da Lei no 8.212 de
1991.
O valor mínimo considerado de R$ 1.254,89 foi estabelecido pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 77 de 11/3/2008, perfazendo, na aplicação do auto de infração,
código de fundamentação legal - CFL 69, o montante de R$ 752,88 (setecentos e cinquenta e
dois reais e oitenta e oito centavos), conforme demonstrativos anexos ao auto de infração (fls.
18/20). A tabela abaixo reproduzida apresenta resumo da multa lançada (fl. 20):

De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 6):
O presente Auto-de-Infração - AI foi lavrado contra a empresa acima identificada uma
vez que a mesma apresentou Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em
relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
o que constitui infração à Lei n 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e §6°, acrescido pela
Lei n 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e §4° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n 3.048, de 06.05.99.
Foram constatados erros de preenchimento dos campos "SALÁRIO-FAMÍLIA" e
"RETENÇÃO-LEI 9.711/98" das GFIPs nas competências e estabelecimentos citados
nos "ANEXOS I e II ".
Para comprovar a falta cometida pela empresa, anexaram-se, por amostragem, algumas
folhas de pagamento, onde constam os valores do salário-família pagos, e as suas
respectivas GFIPs.
No caso das Retenções de 11% para a Seguridade Social, os valores corretos são os
existentes nas notas fiscais de emissão da auditada e também entregues à fiscalização
em meio digital, autenticado no Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos
Digtais - SVA sob o código cab4f0f-4c217b21-6c72ba67-47225c3c., que em diversas
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011379/2008-45

competências não coincidiram com os valores informados em GFIP ( anexadas por
amostragem).
(...)
Depreende-se da reprodução acima e com base nos demonstrativos de fls. 18/20
que o contribuinte informou as GFIPs de forma inexata nos seguintes campos:
(i)
“salário-família” nas competências de 4/2004 a 8/2004 do estabelecimento
CNPJ 24.025.496/0001-16 e nas competências de 5/2004 e 8/2004 do
estabelecimento CNPJ 24.025.496/0002-05 (fl. 18) e
(ii)
retenções de 11% para a Seguridade Social nas notas fiscais emitidas nos
meses de 1/2004, 3/2004, 4/2004, 6/2004, 8/2004, 10/2004 e 11/2004 do
estabelecimento CNPJ 24.025.496/0001-16 e das competências de 1/2004 e
3/2004 do estabelecimento CNPJ 24.025.496/0002-05 (fl. 19).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento, com base nos argumentos
a seguir reproduzido (fl. 64):
(...)
Observe-se que as GFlP's devem conter todos os dados corretos, previstos na legislação,
para propiciar ao trabalho de auditoria fiscal a condição ideal de verificação da
regularidade da entidade, perante a Seguridade Social. Quando são apresentadas de
maneira incorreta, obviamente fica dificultada a apuração exata do montante de
possíveis contribuições previdenciárias devidas, em prejuízo para o trabalho de
fiscalização, ficando dificultada também a verificação da regularidade da situação dos
diversos segurados a serviço da entidade em relação à Previdência Social.
É, portanto, inconteste o cometimento da infração em questão.
Quanto à multa pela infração cometida, a mesma foi aplicada corretamente, com base na
legislação vigente à época da autuação, qual seja, conforme artigo 32, parágrafo 6° da
Lei n° 8.212/91; e nos artigos 284, inciso III, e 373, do Regulamento da Previdência
Social - RPS (aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999), além da Portaria
MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008 (Diário Oficial da União de 12 de março de
2008)
Quanto à argumentação da empresa, contrária ao seu valor, destaque-se que, na esfera
administrativa, não cabe afastar a aplicação de lei específica em vigor, nem discutir os
efeitos da multa lançada, cabendo, no caso de a empresa entender que ela é confiscatória
e desproporcional, recorrer ao Judiciário, conforme dispõe o artigo 26-A do Decreto n°
70.235/72, na redação dada pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009 (DOU de 28 de
maio de 2009), segundo o qual, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Da Alegação de Ofensa aos Princípios Constitucionais e do Caráter Confiscatório da Multa
Aplicada
O Recorrente argumenta que a multa aplicada tem caráter confiscatório, o que é
vedado pela Constituição Federal, já que ela seria abusiva e desproporcional. Neste ponto,
pertinente deixar registrado que a multa foi aplicada em conformidade à legislação descrita nos
fundamentos legais do débito (FLD).
A verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é inerente ao poder
judiciário, não podendo ser apreciada pelo órgão do poder executivo, exacerbando a competência
originária dessa corte administrativa, que é a de órgão revisor dos atos praticados pela
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.655 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011379/2008-45

Administração. Nesse sentido, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, veda aos membros de
turmas de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Inclusive o próprio Conselho uniformizou a jurisprudência administrativa
sobre a matéria por meio do enunciado da “Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Ademais, a vedação constitucional quanto ao caráter confiscatório se dá em
relação ao tributo e não à multa pecuniária ora discutida pelo Recorrente, sendo esta última a
apreciada no caso concreto. Nesse sentido preceitua o artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal de 1988:
Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
(...)
Assim sendo, a exigência da multa conforme prevista na legislação não possui
natureza de confisco, já que se trata de uma multa pecuniária decorrente do ônus do
descumprimento de obrigação fixada em lei e demais atos normativos vigentes.
Portanto, em última análise, uma vez que foi constatado que o contribuinte
apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social — GFIP, com informações inexatas, incompletas ou omissas em campos não
ligados diretamente aos fatos geradores de contribuições para a Seguridade Social, restou
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não
conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas que não mais integram o litígio
administrativo fiscal e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital